Tribunal: STF
Processo: HC 136071
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-28
Data de publicação: 2017-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO: PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II - A superveniência do julgamento do mérito de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça torna prejudicada a impetração que ataca a decisão que indeferiu a liminar. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento.